Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717897-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDALVA CARVALHO CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de LINDALVA CARVALHO CRUZ, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0706365-59.2020.8.07.0001, rejeitou as preliminares alegadas pelo réu/agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por LINDALVA CARVALHO CRUZ em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. Na hipótese dos autos, a requerida fundamentou a impugnação, sob o argumento de que a autora seria servidora pública federal e está sendo assistida por advogado particular, sem nada indicar que afastasse a presunção de necessidade revelada na declaração e na documentação exibida pelo requerente. Nada obstante, a parte autora comprovou seus rendimentos e despesas (IDs. 59568496 a 59568500), demonstrando que de fato não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Outrossim, o fato da parte autora estar assistida por advogado particular não descaracteriza por si só a sua hipossuficiência. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração da autora, bem como observando os seus modestos rendimentos comprovados, o benefício da gratuidade de justiça à autora deverá ser mantido. II – Da impugnação ao valor da causa Conforme o disposto no art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, a autora requer o pagamento dos valores devidamente atualizados da sua conta do PASEP, no importe de R$ 42.459,82, acrescido ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; os quais, segundo cálculos realizados pela autora, chegam ao montante de R$ 47.459,82. Portanto, a autora atribuiu à causa o valor pretendido por ela, o que corresponde ao critério legal. Assim, a impugnação ao valor da causa deverá ser rejeitada. III – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. IV – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. V - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio do réu. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. VI – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) qual o saldo existente na conta individual do autor em 1985? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual do autor até a data em que o saldo PASEP foi liberado ao requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pelo autor, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pelo autor na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista a complexidade da matéria. Nomeio Roberto do Vale Barros, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Face à petição de ID. 62392646, a parte requerida ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) esse Juízo não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 8) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB); 9) considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição, visto que ajuizada somente em 2/3/2020; 10) subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do prazo decenal, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.o 2.052/1983: “Art. 10 - A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”. Desse modo, a presente ação deveria ter sido proposta até 27/03/1998. Ao final, pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil, com a consequente reforma da decisão recorrida, declarando a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como pela manutenção da União Federal no polo passivo da demanda.” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (Ids 17001262 e 17000256). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Em relação à legitimidade ad causam do Banco do Brasil, o autor, em sua exordial, aduz que: (i) o réu/agravante é o gestor do PASEP; (ii) o réu não cumpriu a obrigação de corrigir monetariamente os valores objetos de depósito; (iii) não se discute as normas de administração dos fundos do PASEP ou mesmo a forma e os repasses realizados pela União; (iv) não há indícios de que a Administração Direta tenha agido de forma irregular, além do que está comprovado o repasse; (v) houve desvios dos valores repassados pela União, bem como má-gestão no que diz respeito à utilização dos valores. O réu/agravante, por sua vez, no que concerne à legitimidade ad causam, assevera que: (i) é apenas um depositário dos valores do Fundo do PASEP; (ii) não realiza atos de gestão; (iii) cabe à União estabelecer os índices de reajuste e de calcular a atualização dos saldos; (iv) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) a União deve figurar no polo passivo. Desse modo, é possível afirmar que, em relação aos problemas da legitimidade e da competência (nesse caso intrinsecamente ligadas), a controvérsia reside em saber quem teria dano causa ao suposto dano material. A reflexão sobre a legitimidade passiva não prescinde da análise do direito material envolvido. A definição das atribuições de cada parte, portanto, é fundamental para estabelecer quem deve figurar no polo passivo. No caso concreto, a parte autora alega que o Banco do Brasil (ora agravante) não geriu adequadamente o Fundo do PASEP, gerando diversos prejuízos aos beneficiários e, ao mesmo tempo, afirma que não vislumbra qualquer ato que enseje a responsabilidade da União. As atribuições do Banco do Brasil (agravante) e da União em relação ao Fundo PASEP estão descritas nos arts. 4 e 12 do Decreto n. 9.987/2019: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 ; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto. Analisando-se os supracitados dispositivos jurídicos, percebe-se que compete ao Conselho Diretor estabelecer o índice de correção, bem como de calcular a atualização financeira; compete ao Banco do Brasil creditar nas contas do PASEP os valores indicados e autorizados pelo Fundo do PASEP. A parte autora, ao alegar que não vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da União, o faz com base nos extratos que demonstram a ocorrência do repasse dos valores ao Banco do Brasil. Essa seria a fundamentação principal para não incluir a União como litisconsorte passiva necessária. Assim, a causa de pedir vertida pela parte autora tem lastro na suposta má-gestão do Banco Brasil, bem como na possível ocorrência de desvios. Do ponto de vista probatório, as alegações de fato que demandam dilação probatória são: (i) ocorrência de insuficiência de numerário nas contas; (ii) existência de conduta ilícita por parte do Banco do Brasil que tenha ocasionado a suposta insuficiência na conta do beneficiário, a ensejar a configuração da sua responsabilidade pelos danos causados. Por outro lado, constata-se que o esclarecimento da questão também demanda a análise da suposta responsabilidade da União em relação à insuficiência de valores, vez que, de acordo com art. 4o do Decreto 9.978/19, a União é a verdadeira gestora do Fundo PASEP, cabendo ao Banco do Brasil agir nos limites daquilo que foi previamente determinado pelo Conselho Diretor. Assim, cogitando-se acerca de uma eventual procedência do pedido, algumas possibilidades se descortinam: (i) existe o dano e a União não é responsável por ele, sendo responsável somente o Banco do Brasil; (ii) existe o dano e União é responsável por ele, excluindo-se o Banco do Brasil; (iii) existe o dano e tanto a União quanto o Banco do Brasil são responsáveis por ele (solidariamente ou subsidiariamente). Tal constatação leva ao raciocínio de que a União deve compor o polo passivo da ação, pois: (i) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo necessário, em razão da natureza da situação jurídica controvertida, nos termos do art. 114; e/ou (ii) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo alternativo, em razão da indeterminação do autor do dano, sendo necessária a dilação probatória para a identificação do responsável pela situação jurídica danosa. Entende-se, portanto, que ao menos nesse momento processual é imprescindível a participação da União como litisconsorte passiva, a fim de que sejam averiguadas as alegações de fato vertidas pela parte autora e seja possível identificar o responsável pelo suposto dano patrimonial causado ao beneficiário. Embora os institutos da legitimidade e da competência sejam autônomos e distintos entre si, no caso concreto, estabelecem intrínseca consequência prática. Isso porque, a conclusão de que a União deve compor o polo passivo da demanda como litisconsorte, afasta a aplicabilidade do Enunciado n. 42 da Súmula do STJ, e atrai a incidência do art. 109, II, da Constituição Federal, ensejando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O deslocamento da competência, no caso em questão, decorre em razão da pessoa (União) e configura hipótese de competência absoluta. Por essas razões, entende-se que os requisitos da probabilidade do direito e da urgência (necessidade de adequação do feito para se evitar eventuais nulidades e prejuízos às partes) restam devidamente demonstrados. As demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito da demanda. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2020 17:08:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador